Tribunal: TJES
Processo: 5001452-21.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001452-21.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LAIO VERBENO SATHLER
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INDISPONIBILIDADE PARCIAL DE SERVIÇOS DE LINHA MÓVEL. SUPOSTA HABILITAÇÃO EM OUTRA OPERADORA. ATIVAÇÃO SIMULTÂNEA NA BASE DA REQUERIDA. FALHA DA OPERADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condenando a Recorrente ao restabelecimento dos serviços de recebimento de SMS e de chamadas na linha (27) 98844-0612, além de fixar compensação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Dos fundamentos da Recorrente, verifico que as razões por ela aduzidas são contraditórias entre si. Isso porque, por um lado, aduz a Recorrente que a linha do Recorrido se encontra ativa e em funcionamento (juntando inclusive telas de seus sistemas internos), enquanto por outro lado, afirma que essa mesma linha não se encontra em sua base de clientes, conforme consulta ao portal ABR TELECOM.
3. Veja-se que não é possível admitir que, ao mesmo tempo, esteja a linha fora da base da Operadora e ativa em seus sistemas (inclusive em funcionamento, embora indisponíveis alguns dos serviços de telefonia móvel – chamadas e SMS), tratando-se de situação sui generis e que denota falha da Recorrente que, de algum modo, sustentava o funcionamento de linha telefônica que não pertencia à sua base, sendo responsável pela reparação dos danos decorrentes dessa falha.
4. Destaco que, embora em primeira análise não fosse possível conceber o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada pela parte recorrida, observo que a Recorrente alega ter conseguido promovê-lo (vide ID 955749), inclusive mediante realização de portabilidade da linha (27) 98844-0612 para sua base, apesar de sustentar o Recorrido que segue sem a correta habilitação dos serviços (ID 955751), o que deve ser verificado em fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo de eventual conversão da tutela específica em perdas e danos pelo Juízo de origem.
5. Quanto aos danos morais, o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial do Recorrido e, pela moldura fática, tenho que o valor arbitrado observou adequadamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual deve ser mantido.

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95)
.

7. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.